Tribunal: CARF
Processo: 11128.000289/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/10/2008
EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no ex-tarifário respectivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000289/2009-93
ACÓRDÃO
9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/10/2008
EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada
com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à
descrita no "ex-tarifário" respectivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-013.755, de 31 de janeiro de 2024, fls. 289/303, assim ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/10/2008
EX TARIFÁRIO DO IPI. HOME THEATER. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE ACORDO COM A
FUNÇÃO PRINCIPAL QUE CARACTERIZE O CONJUNTO.
O sistema de Home Theater Philips HTS3 011/55, que possui sistema de
reprodução de imagem e som em disco por meio óptico, apesar de ser constituído
por um conjunto de equipamentos interligados com funções adicionais, tem como
função principal a reprodução de imagem e som com base em mídia óptica,
enquadrando-se, assim, no Ex 02 do código NCM 8521.90.90 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) e
Juciléia de Souza Lima, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Síntese do processo

Trata o presente de auto de infração que constitui e exige IPI vinculado e PIS e
COFINS reflexos, e acréscimos legais, incidentes sobre o produto importado, a seguir discriminado,
cujo despacho de importação se deu através da Declaração de Importação DI n. 08/1708449-0,
registrada em 28/10/2008. (base legal citada no AI: artigo 8o, inciso II, da Portaria ALF/STS n°
116/07, alterada pela Portaria ALF/STS 205/08, e artigo 5o, inciso II, da Portaria ALF/STS n° 206/08,
e à determinação contida no artigo 142 e Parágrafo Único, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966, com a dispensa de emissão de MPF-FM, de acordo com os artigos 15 e 16, parágrafo único,
da Portaria COANA n° 2, de 24/03/2005. Arts. 2o, 15, 16, 17, 21, inciso I, 24, inciso I, 30, 34, inciso I,
122, 123, inciso I, alinea "a", inciso II, alinea "a", 124, parágrafo único, inciso II, 125, inciso III, 127,
130, 131, inciso I, alinea "a", 200, inciso I, 202, inciso I, 465, 466, do Decreto n° 4.544/02
(RIPI/2002).
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
3

A autoridade de lançamento, em procedimento de canal vermelho e após a
obtenção de laudo técnico, constatou que a mercadoria teria sido descrita insuficientemente e
que adotou a alíquota incorreta para esse tributo, pois ela teria que ser enquadrada no EX
DESTAQUE n.o 02 da TIPI para a classificação NCM 8521.90.90. A alíquota de IPI deveria ter sido
25%, ao invés de 15% adotada na DI pelo contribuinte. (Decreto n. 6.225, de 04/10/2007)Na
declaração de importação constava, como descrição da mercadoria:
HTS3 011/55 - SISTEMA HOME THEATER COM DVD, REPRODUZ FOTOS E
MÚSICAS, PLACAR DO KARAOKÊ, POTÊNCIA DE SAÍDA 200W RMS, MARCA
PHILIPS, DIM: 56*39*30 CM 12NC: 867000036275; NCM:8521.90.90; Qtde:. 960
PEÇAS.

O Laudo técnico que subsidiou a autoridade de lançamento informara:
Conclui o Laudo Técnico afirmando que a mercadoria despachada:
"TRATA-SE DE APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM E SOM EM DISCO POR
MEIO ÓPTICO (GENERICAMENTE), MAIS ESPECIFICAMENTE POR LASER, MAS TEM
TAMBÉM OUTROS MEIOS DE REPRODUÇÃO DO SOM".

A autoridade fiscal concluiu que a mercadoria deveria ter sido descrita como:
"SISTEMA HOME THEATER COM DVD, QUE REPRODUZ IMAGEM E SOM EM DISCO
POR MEIO ÓPTICO", ou seja, trata-se de mercadoria abrangida pelo "Ex" 02 do
código NCM 8521.90.90 – "Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco
por meio óptico".

A contribuinte, tempestivamente, impugnou a exigência e apresentou laudo de
perito e as seguintes razões para a desconstituição da autuação:
• O lançamento se equivoca por ter desconsiderado a legislação que
trata da EX na TIPI; pois, em seu entendimento:
• “ .... apenas são comparáveis os "Ex" de um mesmo código e as
Notas Complementares (NC) da TIPI que definem critérios específicos
de incidência das alíquotas do IPI criados para especificar
determinados produtos com alíquotas diferentes daquela definida
para o correspondente código TPI e que diz respeito exclusivamente
aos produtos com idênticas características ali transcritas, não
podendo existir, sob hipótese nenhuma, uma interpretação
extensiva, diante do caráter de excepcionalidade pertinente a este
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
4
tipo de caracterização criada no Sistema criada no Sistema
Harmonizado institucionalizado no Brasil.
• Sendo este basicamente o grande equívoco ocorrido ao analisar o
produto e tentar classificá-lo em outra classificação que não a
utilizada por esta Impugnante, pois apegou-se aos detalhes, sem
observar as características intrínsecas e explícitas destes, ficando
sem qualquer fundamento técnico e jurídico as razões pelas quais se
justificam o presente Auto de Infração. (p.72)• O equipamento
importado não tem por função exclusivamente a reprodução de
imagem e som em disco por meio óptico (genericamente), mais
especificamente por laser, mas também outros meios de reprodução
do som. O HOME THEATER possui características e funções que
abrangem e ultrapassam o aparelho de DVD.
• O citado EX se aplica a aparelhos que têm por função exclusivamente
a reprodução de imagem e som em disco por meio óptico
(genericamente), mais especificamente por laser, o que não é o caso
do Home Theater.
• A Receita Federal respondeu a consulta através das quais fixou a
mesma classificação fiscal adotada pela contribuinte. (citou as
Soluções de Consulta)

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação da contribuinte.

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo em síntese:
a) que deve ser adotado o voto vencido do relator da DRJ;
b) que o correto é a NCM 8521.90.90, sem o EX-02;
c) menciona as regras de classificação fiscal;
d) da ausência de função principal do HTS;
e) menciona sobre o laudo técnico;
f) que por se tratar de exceção tarifaria deve ser interpretado de maneira
restritiva, assim não sendo possível a classificação na NCM 8521.90.90, o EX-02.

A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, por voto de qualidade, negou
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
5
Do Recurso Especial

Contra tal decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 313/366) no
qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária (i) referente à
classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips, indicando como paradigma o Acórdão
no 3401-004.397; e (ii) dissídio interpretativo do art. 111, inciso II, do CTN, quanto ao método de
interpretação dos Ex tarifário, indicando como paradigma os Acórdãos n° 3401-004.397 e 9303-
008.924.

O recurso foi parcialmente admitido pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF através do Despacho de Admissibilidade de fls. 401/405, exclusivamente quanto à matéria
classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips.

Face à admissão parcial do seu recurso especial, a Contribuinte apresentou Agravo
de fls. 412/423 pleiteando a admissibilidade da segunda matéria (dissídio interpretativo do art.
111, inciso II, do CTN, quanto ao método de interpretação dos Ex tarifário), o qual foi acolhido
pelo Presidente do CARF por meio do Despacho em Agravo de fls. 433 a 442.

Em suas razões recursais, em síntese, alega a Contribuinte que:
 a reprodução de imagem e som em disco por meio óptico não é a única
função do produto e muito menos a principal, razão pela qual a
reclassificação fiscal justificada na NESH no 3 da Seção XVI é improcedente;
 há a necessidade de interpretação literal (restritiva) do destaque tarifário,
enquanto regra de exceção (incontroversa existência de diversas outras
funções que não àquela descrita no Ex-02 do NCM 8521.90.90);
 as mercadorias HTS possuem outras funções além da reprodução de imagem
e som em disco por meio óptico, como, inclusive, expressamente
reconhecido no Laudo Técnico elaborado por Assistente Técnico da Receita
Federal do Brasil;
 é incontroverso que o HTS possui as funções de (I) reproduzir imagem e som
por meio óptico (DVD), (II) amplificar o som, (III) recepcionar sinal de rádio
AM/FM e (IV) Karaokê, de modo que é possível o uso do produto sem que
haja a reprodução de imagem e som por meio óptico (DVD);
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
6
 basta apenas ligar o rádio, que o produto estará em uso, amplificando o som
e recepcionando o sinal de rádio AM/FM (sem utilizar a função de
reprodução de imagem e som por meio óptico – DVD);
 o produto possui funções independentes entre si (reproduzir imagem e som
por meio óptico, amplificar o som, recepcionar sinal de rádio AM/FM e
Karaokê), não havendo como qualificar a reprodução de imagem e som por
meio óptico como a principal;
 a função principal do HTS não é a reprodução de imagem e som em disco
por meio óptico (DVD Player), mas sim o controle integrado de som, que
simula o cinema, sendo este o motivo do referido produto ser conhecido
como “cinema doméstico”;
 não há como desconsiderar que o HTS é um produto de múltiplas funções
(reproduzir imagem e som por meio óptico, amplificar o som, recepcionar
sinal de rádio AM/FM e Karaokê), que se amolda melhor à descrição do NCM
no 8521.90.90, sem o EX-02;
 por se tratar de um produto multifuncional, cuja função principal
decididamente não é a mera reprodução de imagem de som por meio
óptico, a aplicação da NESH no 3 e do item VI das “Considerações Gerais” da
Seção XVI dá ensejo a classificação dos produtos “HTS” segundo Regra Geral
Interpretativa no 3-C;
 não é aplicável ao caso concreto a Solução de Consulta Coana no 154, de
27/04/2015, pois o produto analisado na referida consulta não é um “HTS”,
mas sim um simples aparelho DVD (aparelho de reprodução de imagem e
som em disco por meio óptico), que, apesar de cumular outras funções,
sabidamente não se configura como um Home Theater System;
 a classificação fiscal das mercadorias depende de uma análise
pormenorizada das suas especificidades, não podendo haver uma
generalização dos produtos (até porque significaria desprezar por completo
toda lógica do sistema de classificação fiscal);
 o “Ex-02” da posição NCM no 8521.90.90 é uma exceção gravosa, que
aumenta a alíquota do IPI (de 15% para 25%)para os específicos aparelhos
de “reprodução de imagem e som em disco por meio óptico ou
optomagnético”;
 a regra de exceção deve ser interpretada restritivamente, ou seja, nos
exatos termos fixados pelo legislador, não cabendo ao intérprete ampliar o
campo de aplicação da exceção, sob pena de tornarem a “regra” em vez da
“exceção”, inclusive de acordo com o princípio da estrita legalidade;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
7
 a interpretação dada pelo v. acórdão recorrido ultrapassa o texto expresso
do EX-02 da posição NCM no 8521.90.90, qualificando mercadorias que não
se adequam à referida exceção tarifária, em razão de possuírem outras
funções além das transcritas no ex-tarifário (como, inclusive, reconhecido
pelo próprio v. acórdão recorrido).

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 444/452)
requerendo o não conhecimento do recurso especial e, no mérito, que seja a ele negado
provimento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade melhor
analisados face à sua admissão parcial por meio de agravo e das alegações da Fazenda Nacional
pelo não conhecimento.

Alega a Fazenda Nacional que o recurso não deve ser admitido por pretender a
reapreciação do conteúdo probatório dos autos.

Analisemos, então, o conhecimento de cada uma das matérias recorridas.

(i)
Classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips

Alega a Recorrente estar configurado o dissídio interpretativo ao ser feita a análise
comparativa entre a decisão recorrida e o acórdão n.o 3401-004.397, indicado como paradigma,
envolvendo a própria Recorrente, cuja ementa dispõe:

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
8
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01 /02/2010 a 5/04/2013
EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME THEATER SYSTEM (HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex"
respectivo.

Em que pesem os argumentos da Fazenda Nacional, a divergência jurisprudencial é
nítida, não havendo que se falar em revolvimento de conteúdo probatório dos autos, conforme
destacado no Despacho de Admissibilidade:

Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, evidente
similitude fático-jurídica, a permitir o estabelecimento de base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida. O dissídio emerge quando se verifica
que, enquanto a decisão recorrida entendeu que os HTS têm função principal que
leva ao seu enquadramento no Ex 02 do código 8521.90.90 da NCM, o paradigma,
em sentido contrário, julgou que tal produto apresenta funções diversas daquelas
descritas no Ex.

Com estes fundamentos, voto pelo conhecimento do recurso especial nesta
matéria.

(ii)
Dissídio interpretativo do art. 111, inciso II, do CTN, quanto ao método de
interpretação dos Ex tarifário

Alega a Recorrente estar configurado o dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e os acórdãos indicados como paradigma (3401-004.397 e 9303-008.924), cujas ementas
dispõem:
Acórdão n.o 3401-004.397
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 15/04/2013
EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME THEATER SYSTEM (HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no “ex"
respectivo.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
9

Acórdão n.o 9303-008.924
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 05/02/2002
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. IDENTIDADE.
CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado
código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o
texto do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a
matéria deve receber interpretação literal.

Verifica-se a divergência entre a decisão recorrida e os acórdãos paradigmas
quando se compara os votos condutores de cada um deles:

Acórdão recorrido
No que diz respeito à alegação recursal no sentido de que se deve aplicar uma
interpretação restritiva no caso de exceção tarifária, cumpre assinalar que a
interpretação dada para a classificação fiscal no mencionado Ex 02 é restritiva,
pois se considerou a função principal que caracteriza o aparelho em questão,
conforme determina expressamente a nota 3, combinada com a nota 5, todas da
Seção XVI da TIPI, na qual está inserido o capítulo 85 e, por conseguinte, o
produto sob análise (8521.90.90):
3. Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo
único, bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais
funções diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de
acordo com a função principal que caracterize o conjunto.
(...)
5. Para a aplicação destas Notas, a denominação máquinas compreende
quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais
diversos citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85.
Dessa forma, aplica-se ao aparelho em tela, Home Theater, a classificação fiscal
correspondente à sua característica principal, qual seja, reprodução de imagem e
som em disco por meio óptico.

Acórdão n.o 3401-004.397
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
10
23. Agrega-se a tal constatação que, sempre que se tratar de hipótese de
agravamento, como ocorre no caso em apreço, somente pode ser enquadrada
com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita
no "ex" respectivo. Assim, diante do não enquadramento dos aparelhos "HTS"
que fundam a acusação fiscal exatamente a "aparelhos de reprodução de imagem
e som em disco por meio óptico ou optomagnético", ou seja, ao texto expresso
do destaque tarifário gravoso, uma vez que apresentam funções diversas
daquelas nela descritas, não deve aplicado o destaque ao caso presente, o que
igualmente redunda na procedência da recalcitrância da contribuinte que, de uma
ou de outra perspectiva, deve ser integralmente provida.
24. Procede-se ao registro, pela escorreita fidelidade aos fatos, e nos termos do
resultado de julgamento registrado em ata, que cinco integrantes deste colegiado
votaram pelas conclusões dispositivas, tendo a maioria da turma se formado
unicamente em torno do argumento da necessidade de aplicação literal do
"Ex02".

Acórdão n.o 9303-008.924
(...)
O "ex" tarifário, como é de amplo conhecimento, trata-se de uma exceção à
tributação que é exigida em relação às mercadorias classificadas em
determinado código tarifário. Para tanto, o texto do "ex" detalha as
características de uma determinada mercadoria para a qual se pretende
especificar, em regra geral, uma exação menor do que a que é exigida em relação
a todas as demais mercadorias enquadradas naquele código tarifário.
Dadas essas circunstâncias, não é difícil concluir que a mercadoria que se
pretende enquadrar na exceção à tributação geral de determinado código
tarifário deve, necessariamente, corresponder exatamente àquela descrita no
texto que excepciona a regra geral.
(...)

Como bem destacado pelo Despacho em Agravo

(...) conquanto os acórdãos confrontados convirjam quanto à necessidade de
adoção da interpretação restritiva para fins de enquadramento na exceção
tarifária, as decisões adotam posições distintas para chegar à conclusão do que
seria a interpretação restritiva em si. Enquanto o paradigma afirma que para fins
de enquadramento a mercadoria deve corresponder exatamente àquela descrita
no texto que excepciona a regra geral, o aresto vergastado entende que o
enquadramento é definido pela função principal que caracteriza a mercadoria.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
11

Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
nesta matéria.

Do mérito

Cabe a esta 3a Turma da CSRF pacificar a interpretação jurisprudencial quanto (i) à
classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips; e (ii) à aplicação restritiva dos Ex
tarifário.

Por uma questão de desenvolvimento de raciocínio lógico cabe primeiramente
analisar a matéria relativa à aplicação restritiva, ou não, dos Ex trarifário e, posteriormente, a
classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips.

(i)
Aplicação restritiva do Ex tarifário

A controvérsia inicial da lide restringe-se à necessidade, ou não, de perfeita
identidade entre a descrição da mercadoria constante na declaração de importação e aquela
especificada no texto do respectivo ex-tarifário, como requisito para o reconhecimento da
correspondente aplicação.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se a análise da natureza jurídica do
favor concedido pelo ex-tarifário, a fim de se verificar se este se configura como um benefício
fiscal, hipótese que atrairia a aplicação do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) e,
consequentemente, demandaria interpretação restritiva, ou se, ao contrário, não se tratando de
um benefício tributário, admitir-se-ia interpretação menos rigorosa para o reconhecimento do
direito do contribuinte.

É incontroverso que o ex-tarifário constitui uma exceção à regra geral de tributação
incidente sobre mercadorias classificadas em determinado código tarifário da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), estabelecendo o seu texto características específicas da mercadoria
para a qual se pretende conferir um tratamento diferenciado, geralmente por meio da aplicação
de uma alíquota reduzida do imposto de importação em relação àquela aplicável às demais
mercadorias enquadradas no mesmo código tarifário.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
12
Diante desse contexto, é evidente que a mercadoria objeto da importação, para ser
enquadrada no regime do ex-tarifário, deve corresponder exatamente àquela descrita no texto
normativo que excepciona a tributação geral aplicável à respectiva NCM.

Embora a necessidade de exatidão na correspondência entre a mercadoria
importada e a descrição do ex-tarifário seja uma conclusão lógica, não se pode perder de vista que
o ordenamento jurídico tributário brasileiro contém dispositivos normativos expressos que
determinam a interpretação restritiva dos benefícios fiscais.

O art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que a legislação tributária
que verse sobre suspensão, exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias deve ser interpretada literalmente:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Ademais, o art. 179 do CTN reforça que a isenção individual somente se efetiva
mediante comprovação, pelo interessado, do cumprimento das condições estabelecidas em lei:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.

O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 113 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos, que dispõe expressamente sobre
a necessidade de interpretação literal das normas que concedem isenção ou redução de imposto
de importação:
Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a
outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei no 5.172, de
1966, art. 111, inciso II).

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
13
No caso dos presentes autos, a mercadoria importada pela Recorrente foi descrita
como:

HTS3 011/55 - SISTEMA HOME THEATER COM DVD, REPRODUZ FOTOS E
MÚSICAS, PLACAR DO KARAOKÊ, POTÊNCIA DE SAÍDA 200W RMS, MARCA
PHILIPS, DIM: 56*39*30 CM 12NC: 867000036275; NCM:8521.90.90; Qtde:. 960
PEÇAS.

Concluiu o laudo técnico que subsidiou a autoridade fiscal (fls. 50) que:

Após inspeção e análise da mercadoria em questão e confrontação com a
documentação apresentada dos equipamentos, concluímos conforme resposta
aos quesitos acima, que a mercadoria inspecionada, está parcialmente de acordo
com o descrito, com a ressalva de que o e Sistema Home Theater com DVD,
reproduz fotos e músicas, placar do karaokê, potência de saída 200 W RMS, marca
Philips.
Acrescente-se a essas características que o sistema também é sintonizador e
reprodutor de AM e FM, reprodutor de som externo através de microfone
(karaokê) e reprodutor de som externo através do - entrada auxiliar — AUDIO IN.
Portanto, TRATA-SE DE APARELHOS DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM E SOM EM
DISCO POR MEIO ÓPTICO (GENERICAMENTE), MAIS ESPECIFICAMENTE POR
LASER, MAS TEM TAMBÉM OUTROS MEIOS DE REPRODUÇÃO DE SOM.

O voto vencedor da decisão recorrida reconhece que o produto importado não se
subsumia integralmente ao texto normativo do Ex-Tarifário 02 da posição NCM 8521.90.90
(Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético) ao
afirmar que “o sistema de Home Theater Philips HTS3 011/55, não obstante possuir funções
adicionais, tem a função primordial de reprodução de imagem e som com base em mídia óptica”,
concluindo que estaria a aplicar uma interpretação restritiva por classificar o aparelho conforme
sua função principal.

E conclui:

Dessa forma, aplica-se ao aparelho em tela, Home Theater, a classificação fiscal
correspondente à sua característica principal, qual seja, reprodução de imagem e
som em disco por meio óptico.

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
14
Conforme destacado, a divergência jurisprudencial consiste na aplicação do art. 111
do CTN ao enquadramento de mercadoria importada em ex-tarifário, quando não há perfeita
correspondência entre a descrição do bem e o texto do benefício.

Dado que o ex-tarifário constitui uma exceção à regra geral de tributação, deve-se
aplicar o mesmo princípio da interpretação literal que rege os casos de isenção tributária ou
exclusão do crédito tributário, conforme preceitua o art. 111 do CTN.

Além do embasamento normativo, impõe-se também uma reflexão lógica: admitir
que mercadorias distintas daquelas expressamente especificadas no ex-tarifário possam usufruir
do benefício tributário significaria esvaziar o próprio critério de exceção que fundamenta a sua
existência. Caso contrário, bastaria a concessão de uma redução genérica da alíquota aplicável a
todas as mercadorias enquadradas no mesmo código tarifário da NCM, o que tornaria
desnecessária a própria criação do regime de ex-tarifário.

Portanto, considerando-se a interpretação restritiva dos benefícios fiscais e a
necessidade de observância estrita da correspondência entre a mercadoria importada e a
descrição do ex-tarifário, conclui-se pela impossibilidade de reconhecimento da redução tarifária
quando não houver perfeita identidade entre a mercadoria importada e o texto normativo do
benefício concedido.

Este foi o entendimento desta 3a Turma da CSRF, sob composição diversa, no
Acórdão n.o 9303-008.924:

"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. IDENTIDADE.
CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado
código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o
texto do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a
matéria deve receber interpretação literal.

No mesmo sentido foi o posicionamento deste CARF nos acórdãos 3402-010.461 e
3401-004.397:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.745 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.000289/2009-93
15
Data do fato gerador: 26/05/2014
EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex"
respectivo. (Acórdão n.o 3402-010.461)

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 15/04/2013
EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME THEATER SYSTEM (HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex"
respectivo.

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte na matéria.

(ii)
Classificação fiscal da mercadoria Home Theater Phillips

Uma vez estabelecido que a aplicação do Ex tarifário deve ocorrer observando a
literalidade do texto legal, prejudicada fica a análise de mérito do presente item.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 469
DF CARF MF
Original